Tribunal: TJPA
Processo: 0105343-66.2007.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0105343-66.2007.8.14.0133

APELANTE: AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0105343-66.2007.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO (A):

ARTHUR DIAS DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. DOSIMETRIA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA.

PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDUÇÃO DA SANÇÃO DEFINITIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0105343-66.2007.8.14.0133

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA – PA

APELANTE:

AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO (A):

ARTHUR DIAS DE ARRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id

9463119).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 13 de setembro de 2007, por volta das 13h, na 6ª Rua do Bairro São Francisco, no município de Marituba – PA, o recorrente, o corréu Hudson de Jesus Pinheiro do Couto e um homem não identificado teriam abordado a vítima Antonio Josimar Teixeira Correa e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dela um aparelho de telefone celular e uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), empreendendo fuga logo em seguida (id

9463104).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a absolvição por ausência de provas em razão da existência de prova ilícita derivada de reconhecimento pessoal realizado sem a observação das formalidades legais. Ademais, pugnou pelo reconhecimento da detração (
i
d

9463123 - Pág. 23 – 9463125 - Pág. 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento do apelo (id

9463125 - Pág. 8 –

9463126 - Pág. 4).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar a pena aplicada (id

10139868 - Pág. 1 – 7).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

9463107 - Pág. 5 – 6), o auto de apreensão (id

9463100 - Pág. 12 – 13), o auto de reconhecimento (id

9463099 - Pág. 3) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

9463099 - Pág. 3 – 10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Antônio Josimar Teixeira Correa pelas testemunhas PM Reginaldo Potter da Rosa e Marília de Nazaré Teixeira cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4432464 – 4432882), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por outro lado, assiste razão à defesa quando aponta o erro de julgamento em que incidiu o juiz singular ao negativar as vetoriais relativas à culpabilidade e às consequências do delito.

No que diz respeito à culpabilidade, o Juízo originário justificou sua negativação ao argumento de que o recorrente teria agido com violência ao colocar a vítima contra uma grade de ferro para, em seguida, subtrair seus pertencentes, circunstância esta inerente ao próprio tipo penal a ele imputado, razão pela qual, à luz da atual jurisprudência sedimentada por esta corte (súmula nº.17 do TJPA
[4]
)

e pelo STJ
[5]
, neutralizo a vetorial em questão.

Adiante, o juiz singular se equivocou novamente ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, haja vista que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente ao próprio tipo penal imputado ao apelante
[6]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17
[7]
e 23
[8]
do TJPA), devendo, portanto, ser neutralizada.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo a vetorial relativa à culpabilidade e às consequências do delito, fixando a pena base à razão de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

ii)

Mantendo os demais parâmetros estabelecidos na sentença recorrida, é dizer, não havendo circunstâncias agravantes, atenuantes e minorantes a valorar e, por outro lado, existindo causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do CP, majoro a pena à razão de 1/3 (um terço) e passo a dosá-la, definitivamente,
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[9]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[10]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[11]
, CP).

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[12]
.

No que diz respeito ao pleito de revogação da prisão preventiva, entendo que a pretensão também merece acolhimento, basicamente, por três razões.

A uma porque esta Turma, no julgamento da apelação nº. 0000701-77.2017.8.14.0105, de minha relatoria, seguindo a tese fixada no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401, todos de relatoria do Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, decidiu evoluir no seu entendimento acerca do conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva veiculado em sede de apelação, afastando a hipótese de vedação de sua admissibilidade a partir de uma interpretação sistemática do disposto no art. 30, inciso I
[13]
, do RITJPA. Nesses termos, adotando as mesmas razões de decidir do acordão originada no julgamento do apelo supramencionado, concluo que o pleito deve ser conhecido.

A duas porque as razões utilizadas pelo Juízo
a quo
para subsidiar a fixação da custódia segregatória foram superadas por circunstância superveniente à sentença condenatória, qual seja, a juntada pela defesa de sentença absolutória proferida em favor do apelante, na qual se consignou a improcedência da pretensão punitiva em relação a crime cuja suposta prática havia sido o principal fator a ensejar a prolação do decreto de prisão cautelar (id

9477272).

A três porque a sentença foi reformada para se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, o que leva à conclusão que a manutenção da custódia cautelar se revela desnecessária, haja vista que, no atual cenário, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, configurando excesso de execução conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[14]
.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de

AILTON FERREIRA DO NASCIMENTO
, brasileiro, paraense, solteiro, servente, filho de Abelardo Ferreira do Nascimento e Levita Ferreira do Nascimento, residente na Rua da Cerâmica, 4ª Rua, Casa nº. 02, Bairro São Francisco, Marituba – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[15]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de i)
reduzir a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
; ii)
alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o
semiaberto;
e iii)
revogar a prisão preventiva do recorrente
, com ordem para imediata expedição de
alvará de soltura
, mantendo as demais disposições que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[4]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
(TJPA-Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17).

[5]
No mesmo sentido:
EDIÇÃO N. 26: APLICAÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
3)
A culpabilidade normativa, que engloba a consciê
ncia da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa e que constitui elementar do tipo penal, não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP), que diz respeito à demonstração do grau de reprovabilidade ou censurabilidade da
conduta praticada
.
ACÓRDÃOS:
HC 212775/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 23/09/2014,DJE 09/10/2014;
HC 216776/TO
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgado em 14/05/2013,DJE 04/08/2014;
REsp 1269173/TO
,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 21/11/2013,DJE 16/12/2013;
REsp 1352043/SP
,Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 28/11/2013
HC 203086/TO
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 02/05/2013,DJE 08/05/2013
HC 217396/MS
,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 28/08/2012,DJE 04/09/2012;
HC 179441/MS
,Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,Julgado em 13/03/2012,DJE 20/03/2012.

[6]
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[7]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[8]
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[9]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[10]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[11]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[12]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

[13]
Art. 30.
A Seção de Direito Penal
é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário,
competindo-lhe
: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I -
processar e julgar
: a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança,
quando o constrangimento provier de atos de
Secretário de Estado,
Juiz de Direito
e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017).

[14]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[15]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 13/10/2023